Tribunal: TJSP
Processo: 1055144-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Instituição financeira que coligiu cópia do contrato de cartão de crédito devidamente assinado, bem como instrumento de cessão do crédito – Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – AutorA que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegada inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Instituição financeira que coligiu cópia do contrato de cartão de crédito devidamente assinado, bem como instrumento de cessão do crédito – Origem do débito comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – AutorA que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido..